Tribunal: TCU
Processo: 039.945/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13553/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 039.945/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Clenilson Barbosa Maximiano (XXX.148.598-XX); Daniel Alves Freire (XXX.816.926-XX); Daniel Vam Zanella Dias (XXX.915.047-XX); Eduardo Junior Moura Oliveira Gomes (XXX.904.747-XX); Felipe Silva Ribeiro do Nascimento (XXX.643.387-XX); Gabriel Lucindo dos Santos (XXX.235.047-XX); Gabriel Santos Vieira Gois (XXX.532.271-XX); Joao Victor da Franca Castilho (XXX.508.137-XX); Joao Vitor Luz Campos (XXX.966.511-XX); Luan Santos de Souza (XXX.156.327-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.